Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714107-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSLEA LEAL DOS SANTOS MORAES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Conforme se verifica dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema n. 1.069), fixou a seguinte tese: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” Manifestem-se as partes, querendo, sobre o julgamento paradigma, no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos para análise do mérito. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator